Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704291-05.2025.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO APELADO: HC INCORPORADORA S/A, MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PREMIER RESIDENCE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO contra a sentença de ID 77304012. Na origem (ID 77303448), ARNALDO CANEDO NASCIMENTO ajuizou ação demarcatória c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais em desfavor de HC INCORPORADORA S/A, MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE. Narrou que adquiriu, em 06/10/2016, de HC INCORPORADORA S/A e MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mediante compra e venda por escritura pública transcrita na matrícula no registro imobiliário, o imóvel descrito na exordial com dimensão de 210,73 m2 de espaço privativo. Sustentou que se faz necessária a demarcação, por ato judicial, tendo em vista a indefinição de seus limites com os do bem dos requeridos. Destacou que o prédio consistia em loja, qual foi subdividida em três apartamentos, com a anuência do CONDOMÍNIO, com área total de 154,39m2, segundo laudo pericial e que o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL utiliza a área remanescente de sua propriedade de 56,34 m2 localizada no subsolo, conforme essa perícia, e ainda lhe exige o pagamento de taxas condominiais sobre esse espaço indevidamente ocupado. Afirmou que a inversão do ônus da prova é cabível e que a ação demarcatória é imprescritível e indispensável para delimitar sua propriedade e corrigir registros sem conformidade com a realidade física. Asseverou que tem direito à indenização do prejuízo que as requeridas vendedoras lhe causaram com o vício oculto, somente constatado na perícia realizada após anos da aquisição, na ação de reintegração de posse, cujo pedido fora julgado improcedente, apesar do resultado da perícia lhe ter sido desfavorável. Argumentou que os valores pagos das taxas condominiais da área não usufruída lhe devem ser restituídos para que o CONDOMÍNIO não se enriqueça sem causa. Requereu a concessão da tutela de urgência para demarcação do imóvel, devolução da área faltante e inexigibilidade das taxas condominiais sobre esse espaço indevidamente ocupado pelo CONDOMÍNIO. Ao final, pediu a demarcação do imóvel e a devolução da área faltante, bem como a condenação do CONDOMÍNIO à repetição do indébito das taxas condominiais indevidamente pagas e das vendedoras à indenização dos danos materiais e morais ou, subsidiariamente, à entrega de apartamento com área equivalente a 56,34m2. A tutela de urgência foi indeferida (ID 77303974). Oferecidas as contestações (IDs 77303989, 77303995 e 77304003) e apresentada réplica (ID 77304009), foi proferida a sentença (ID 77304012), que resolveu o processo sem exame de mérito, ao acolher a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da ação demarcatória suscitada em contestações. Considerou que as vendedoras não são confinantes do imóvel do autor, senão participantes da construção do empreendimento, e que não há nada para ser demarcado, mesmo em relação ao CONDOMÍNIO. Isso porque os limites já existem e estão devidamente esclarecidos sem confusão e a dimensão do imóvel adquirido está disposta no contrato. Entendeu que a pretensão do autor é de obter a posse que jamais teve da área de 56,34m2 que alega ser de sua propriedade e que supostamente tem sido utilizada por terceiro, o que evidencia uma demanda petitória. Em razão da sucumbência, o requerente foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a ser dividido igualitariamente entre os patronos dos três réus. Os embargos de declaração opostos pelo autor não foram providos (IDs 77304015 e 77304022). Inconformado, o autor recorre. Em razões recursais (ID 77304025), defende a concessão de tutela de urgência, no recurso, para a suspensão da cobrança das taxas condominiais referentes à área de 56,34m2 e a determinação de devolução dos valores pagos indevidamente desde a aquisição do imóvel. Menciona que é proprietário do imóvel descrito na exordial, conforme escritura pública de compra e venda, lavrada em 14/12/2018 e transcrita na matrícula do bem no registro imobiliário. Destaca que, no instrumento particular da promessa de compra e venda, firmado em 06/10/2016, foi mencionado o espaço térreo da loja 2 com área privativa de 210,73 m2. Assevera que, no referido imóvel foram construídos três apartamentos, cujo somatório das dimensões perfaz 154,39m2, havendo área remanescente de sua propriedade não utilizada de 56,34 m2, possivelmente localizada no subsolo, segundo laudo pericial produzido em 16/06/2021. Diz que essa diferença de dimensão equivale a de um apartamento com dois quartos com banheiros no mesmo condomínio. Argumenta que o CONDOMÍINO a utiliza, embora lhe pertença, e, mesmo assim, lhe exige o pagamento da taxa condominial referente ao espaço no valor de R$ 1.719,15 (mil setecentos e dezenove reais e quinze centavos), em evidente enriquecimento sem causa. Suscita a má-fé do CONDOMÍNIO, para que a devolução do indébito seja em dobro, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Diz que a reiteração da cobrança indevida configura ato ilícito ensejador de dano moral, pois viola sua dignidade, tranquilidade e segurança jurídica, não havendo necessidade de comprovação. Alega prejuízo no recebimento de imóvel com área privativa menor do que a que lhe foi vendida e no pagamento de aluguel sobre espaço que não utiliza. Defende o direito à indenização pelo vício oculto no imóvel, nos termos do artigo 441 do Código Civil, somente constatado na perícia realizada anos depois da aquisição. Afirma que sua intenção é estabelecer delimitação do espaço do imóvel, de acordo com os artigos 1.217 e 1.218 do Código Civil, incorretamente definido no contrato e na escritura, para recuperar a área que lhe é devida, para que possa exercer, na plenitude, o direito de propriedade. Frisa o propósito de correção de discrepâncias entre o registro do imóvel e a realidade fática com o ajuizamento da ação demarcatória, consoante o artigo 569 do Código de Processo Civil. Assevera que essas questões não foram consideradas e que a perícia não foi apreciada na extinção do processo pelo reconhecimento da inadequação da ação demarcatória, tampouco nos embargos de declaração opostos à sentença, evidenciando a falta de fundamentação. Pleiteia o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo e o provimento, para que a sentença seja reformada, a fim de que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes, com a inversão dos ônus da sucumbência. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 77304026. Em contrarrazões (ID 77304029), MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA pugna pelo não provimento da apelação. HC INCORPORADORA S/A, em contrarrazões (ID 77304031), pleiteia, em preliminar, que a apelação não seja conhecida e, no mérito, que não seja provida. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE, em contrarrazões (ID 77304032), postula que a apelação seja improvida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a inovação recursal no tocante ao valor indevido do condomínio, à equivalência da área não utilizada a de apartamento de dois quartos no mesmo empreendimento e à repetição do indébito das supostas taxas condominiais em dobro em razão de má-fé do CONDOMÍNIO, bem como na ofensa à dialeticidade pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. I. DA INOVAÇÃO RECURSAL Nas razões da apelação, como se observa, o requerente expõe novos argumentos, não submetidos ao juízo de primeiro grau, ao afirmar que o valor do condomínio do espaço de 56,34m2 seja de R$ 1.719,15 (mil setecentos e dezenove reais e quinze centavos) e que a cobrança feita pelo CONDOMÍNIO é de má-fé, defendendo a repetição do suposto indébito em dobro com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sem expor os motivos pelos quais entende que a relação jurídica entre eles seja de consumo. O requerente também alega que a área de 56,34m2 equivale a apartamento de dois quartos com banheiros no mesmo empreendimento em que adquiriu das vendedoras a loja com a dimensão do espaço inferior à informada no instrumento particular da promessa de compra e venda e na posterior escritura pública levada à transcrição da matrícula no registro imobiliário. O autor ainda alega que a cobrança indevida lhe causou dano moral, verificável no próprio fato, pela lesão à sua dignidade, tranquilidade e segurança jurídica, o que enseja a reparação. Conforme previsão contida nos incisos II a IV do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e apenas se demonstrar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014 do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues1 faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Depreendo do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...). 4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. (...) 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. (Acórdão 1646299, 07008308320198070002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O autor modificou, na apelação, a causa de pedir. Depois do saneamento processual, a alteração é inadmissível, mesmo com a anuência da parte ré, que não ocorrera no caso dos autos. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à petição inicial, inadequadamente feita pelo requerente com a intenção de trazer, extemporaneamente, novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide em primeiro grau, contrariamente a seus interesses. Inadmissível o conhecimento das questões, tendo em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Elpídio Donizetti2, ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com o saneamento do processo e o julgamento da lide, a preclusão constitui óbice à dedução de outros argumentos com o escopo de ampliação das alegações deduzidas na petição inicial. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau, caracteriza inovação recursal, a qual é inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. Por esse motivo, o recurso não deve ser conhecido nesta parte. II. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de inadequação da ação demarcatória e resolveu o processo sem análise do mérito, ao acolher a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da ação demarcatória suscitada nas contestações das requeridas que lhe venderam o imóvel. Considerou que as vendedoras não são confinantes do imóvel do autor, senão participantes da construção do empreendimento, e que, em relação a elas e ao CONDOMÍNIO, não há nada para ser demarcado. Isso porque os limites já existem e estão devidamente esclarecidos sem confusão e a dimensão do imóvel adquirido está disposta no contrato. Entendeu que a pretensão do autor é de obter a posse que jamais teve da área de 56,34m2 que alega ser de sua propriedade e que supostamente tem sido utilizada pelo CONDOMÍNIO indevidamente, o que evidencia uma demanda petitória. O autor, ora apelante, não se insurgiu especificamente contra esses fundamentos considerados pelo magistrado na resolução do processo sem julgamento do mérito. O requerente apenas insiste nos argumentos deduzidos na petição inicial. Não realizou, nas alegações recursais, o confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves3, está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Observo que o autor, ora apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que o requerente, ora apelante, tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. A inovação recursal e a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença sãos vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Suscito, de ofício, o defeito da inovação recursal e o acolho, como também acolho a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela HC INCORPORADORA S/A em contrarrazões, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011 c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto o requerente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 11:19:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora